Tribunal: TJMT
Processo: 1010551-15.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010551-15.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), FRANCISCA APARECIDA RAMOS - CPF: 011.765.661-56 (IMPETRANTE), Consuelo de Fátima Lima Nunes (IMPETRADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COORDENADORA DE PROVIMENTO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO - SEDUC (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO ATRAVÉS DE PROVA PRÉ-CONSTÍTUIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação
mesmo com a existência de contratações precárias
, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francisca Aparecida Ramos contra ato tido como coator atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em terceiro (3o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Língua Portuguesa (Ampla Concorrência) – Município de Mirassol D’Oeste, que ofertou duas (2) vagas e dois (2) candidatos foram nomeados.

Assevera que “
é contratada temporariamente em 20 horas aulas livres (em vacância) no Município de São José dos Quatro Marcos – MT, na Escola Estadual Maria Eduarda Pereira Soldera, o que lhe permitiria também a posse nesse Município”
ressaltando que
“já trabalha nesta escola há dez (10) anos
”.

Afiança que “
após a homologação do concurso citado houve diversas contratações temporárias realizadas para o cargo de professor na disciplina de língua portuguesa, no Município de Mirassol D’Oeste
”.

Requer a concessão da segurança para determinar sua nomeação e posse no cargo em referência (Id. 3311679).

Notificado previamente (Id. 3925800), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (Id. 4244402).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 4010213).

Indeferida a liminar pretendida (Id. 5753908).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela denegação da segurança (Id. 6238335).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020